Tribunal: CARF
Processo: 10245.000244/2005-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.000244/2005-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.913 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
SEBASTIÃO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DO TRABALHO PARLAMENTAR.
DIÁRIAS
E
AJUDA
DE
CUSTOS.
SÚMULA
CARF
No
87.
INAPLICABILIDADE NO CASO.
São tributáveis e sujeitam-se à incidência do imposto na fonte ou devem ser
informados na declaração de ajuste anual, os rendimentos percebidos, mesmo
que a título de diárias e ajuda de custo, mas que não tenham caráter
indenizatório, destinados a ressarcir os gastos com transporte, frete e
locomoção ou para custear o pagamento de despesas com alimentação e
pousada, nos casos de remoção de um município para outro.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade tributária por valores que deveriam ser objeto de retenção é
da fonte até o momento da declaração de ajuste anual, momento em que passa
para quem recebe os valores.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 73.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.000244/2005-96
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.913 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.000244/2005-96

Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 183/215, interposto contra decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 132/139, a qual julgou procedente o
lançamento decorrente de Imposto de Renda da Pessoa Física, relativamente ao exercício 2003,
2004 no qual foi apurado crédito tributário, acrescido de multa e juros.
Ante a clareza do Relatório constante da decisão proferida pela DRJ, transcrevo:
Contra o sujeito passivo, acima identificado, foi lavrado Auto de Infração do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física — IRPF referente ao anos calendários de 2002 e 2003,
fls. 86/102, para formalização e cobrança do valor total de R$ 45.845,24, relativo a
imposto de renda acrescido da multa de oficio e juros de mora, calculados até
28/02/2005.
2. Foram as seguintes as infrações apuradas pela fiscalização, as quais estão relatadas na
descrição dos fatos e enquadramento legal, fls. 88/89, e Termo de Verificação de fls.
95/102.
2.1. Classificação indevida de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício
recebidos da Assembléia Legislativa do Estado de Roraima a título de Diárias Para
Deslocamento e Ajuda de Transporte sem a devida comprovação da efetiva utilização
desses recursos em despesas de alimentação e pousada em municípios diferentes da sede
de trabalho, classificados indevidamente como isentos e não tributáveis na Declaração
de Ajuste Anual.
2.2. Falta de recolhimento do imposto, no ano calendário 2003, incidente sobre os
ganhos de capital referente à alienação de um imóvel no lote de terras urbanos N7 83,
QD 158, Zona 06, av. Santos Dumont, bairro São Pedro, Boa Vista — RO.
Da Impugnação
Recebida a cientificação do lançamento, apresentou, a Impugnação de fls.
106/125, na qual alega, em síntese:
3.1. A Assembléia Legislativa de Roraima possui toda a documentação hábil e idônea
fornecida pelo Impugnante que comprova seus efetivos deslocamentos indenizáveis a
título de diárias dos deputados estaduais, sendo de sua responsabilidade referida
apresentação.
3.2. Diárias não se sujeitariam à tributação do imposto de renda. São utilidades não
salariais. A tributação através do imposto sobre a renda recai sobre o patrimônio
dinâmico, a riqueza nova, mais precisamente sobre o valor das mutações do elementos
patrimoniais que constituem implemento do patrimônio.
3.3. Considerando que as verbas correspondentes a diárias sujeitam-se ao imposto de
renda, a responsabilidade pelo seu recolhimento, por força de disposição legal, é da
fonte pagadora (PN/CST 324 e CTN art. 45; RIR/99 arts. 717): a própria Assembléia
Legislativa do Estado de Roraima.
3.4. Houve retenção de IR sobre os valores pagos a título de diária, fato ignorado pelos
autuantes;
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.913 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.000244/2005-96

3.5. Houve denúncia espontânea pelo contribuinte, que declarou os valores recebidos a
título de diária em suas declarações de rendimentos, fazendo juz ao beneficio do art. 138
do CTN.
3.5. A multa aplicada é punitiva e confiscatória;
3.6. Não se poderia aplicar a taxa Selic para remunerar os créditos tributários, pois
estar-se-ia contrariando a Constituição Federal e o CTN (art. 161).
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fls. 132):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003, 2004
Rendimentos Tributáveis do Trabalho Parlamentar — Diárias e Ajuda de Custos.
Classificam-se como tributáveis e estão sujeitos à incidência do imposto na fonte e na
declaração os rendimentos percebidos, mesmo que a título de diárias e ajuda de custo,
mas que não tenham caráter indenizatório, destinados a ressarcir os gastos do
empregado com transporte, frete e locomoção ou para custear o pagamento de despesas
com alimentação e pousada, nos casos de remoção de um município para outro
Responsabilidade Tributária.
Tratando-se de imposto em que a incidência na fonte se dá por antecipação daquele a
ser apurado na declaração de ajuste anual, inexiste responsabilidade tributária
concentrada, exclusivamente, na fonte pagadora.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ e apresentou o recurso
voluntário de fls. 149/172, alegando em síntese: a) ilegitimidade passiva do recorrente; b)
natureza indenizatória das verbas decorrentes de diárias e ajudas de custo, pagas pela assembleia
legislativa de Roraima; c) da denúncia espontânea; e d) multa – da infringência ao princípio da
razoabilidade e do confisco.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Ilegitimidade passiva do recorrente
O Recorrente quer, em última análise, que seja reconhecida a ilegitimidade
passiva e seja declarada a responsabilidade tributária pela retenção do Imposto de Renda a fonte
pagadora.
Entretanto, conforme consta do Código Tributário Nacional – CTN:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.913 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.000244/2005-96

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
Ou seja, o Recorrente figura no polo da relação como contribuinte, pois tem
relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador do imposto sobre a renda.
De acordo com a legislação, a responsabilidade pelo Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF é, como o próprio nome diz, da fonte pagadora:
RIR/99 – Decreto no 3.000/99:
Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo disposição em
contrário (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei no 7.713, de 1988, art. 7o,
§ 1o).
Por outro lado, a própria legislação também previu a hipótese em que houver a
falta do pagamento
RIR/99 – Decreto no 3.000/99:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
Parágrafo único. No caso deste artigo, quando se tratar de imposto devido como
antecipação e a fonte pagadora comprovar que o beneficiário já incluiu o rendimento em
sua declaração, aplicar-se-á a penalidade prevista no art. 957, além dos juros de mora
pelo atraso, calculados sobre o valor do imposto que deveria ter sido retido, sem
obrigatoriedade do recolhimento deste.
Ou seja, não fazendo o recolhimento, a obrigação não se extingue e mesmo se
conseguir comprovar que o beneficiário já incluiu o rendimento em sua declaração vai ficar
obrigado a pagar o valor com a incidência de multa.
Cumpre ressaltar que o Recorrente estava ciente dos valores que estava recebendo
e não havia reclamado até então. Passou a reclamar após receber o presente Auto de Infração.
Para que não pairem dúvidas, faz-se necessário esclarecer, desde já que, de acordo com o
disposto no artigo 45 do CTN, o contribuinte do imposto de renda é o adquirente da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza:
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Explicando melhor, após o recebimento dos rendimentos e apurado o imposto
devido por meio da Declaração de Ajuste Anual, o sujeito passivo da obrigação tributária é o
beneficiário do rendimento e não a fonte pagadora. Ainda que a verba paga a título de diárias,
tenha sido indevidamente qualificada no Comprovante de Rendimentos como isenta ou não
tributável e ao não se enquadrar na legislação sob esta condição, o sujeito passivo deve oferecer
tais verbas à tributação.
Portanto, não há o que prover quanto à irresignação do contribuinte quanto a este
ponto.
Natureza indenizatória das verbas decorrentes de diárias e ajudas de custo,
pagas pela Assembleia Legislativa de Roraima
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.913 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.000244/2005-96

Os rendimentos decorrentes de diárias e ajudas de custo pagas pela Assembleia
Legislativa de Roraima seriam isentas ou não tributáveis se estivessem em conformidade com a
legislação que rege a matéria:
Lei no 7.713/88:
"Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoa físicas:
(....)
II — as diárias destinada, exclusivamente, ao pagamento de despesas de
alimentação e pousada, por serviço eventual realizado em município diferente da
sede de trabalho, inclusive no exterior.
(...)
XX - ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e
locomoção do beneficiário e seus familiares, em caso de remoção de um município
para outro, sujeita à comprovação pelo contribuinte."
O Parecer Normativo COSIT n° 001/94, interpreta o art. 6°, XX, da Lei n°
7.713/88, nos seguintes termos:
Ajuda de custo a que se refere o dispositivo legal em questão, é a que se reveste de
caráter indenizatório, destinando-se a ressarcir os gastos do empregado com transporte,
frete e locomoção, em virtude de sua remoção para localidade diversa daquela em que
residia.
E, ainda:
"a ajuda de custo tem neste preceito da legislação tributária, o mesmo significado que de
flui da legislação referente às relações de trabalho, tanto no âmbito da Consolidação das
Leis do Trabalho como do Regime Jurídico dos Servidores Públicos, cujas
características são: - de indenização e não de complementação salarial; - a mudança de
domicílio do empregado, em virtude de sua remoção de um município para outro. Sem
esses requisitos, que lhe devem ser peculiares, as importâncias pagas sob essa rubrica
serão consideradas salários e receberão o tratamento tributário dispensado para o caso".
E no item 8, do mesmo parecer anteriormente citado, concluiu que:
"Dessa forma, vantagens outras pagas pelo empregador ao empregado sob essa
denominação, de maneira continuada ou eventualmente, sem que ocorra a mudança de
localidade de residência do empregado, em caráter permanente, para município
diferente daquele em que residia, não estão abrangidos pela isenção de que trata o inciso
XX do art. 6° da Lei n° 7.713/88, devendo integrar os rendimentos sujeitos à incidência
do Imposto de renda na fonte e na declaração".
Diante do exposto, infere-se que as verbas recebidas não se classificam entre as
isentas e não-tributáveis, estando a Declaração de Ajuste Anual em desacordo com o art. 6°,
inciso XX, da Lei n° 7.713, de 1988, haja vista que a Ajuda de Custo prevista pela norma
isentiva é aquela destinada a ressarcir os gastos com transporte, frete e locomoção, em virtude de
remoção do contribuinte para localidade diversa daquela em que residia; ou seja, ela se reveste
de caráter indenizatório. Contudo, não é o que ocorreu no caso concreto.
Por outro lado, inaplicável ao caso o disposto na Súmula CARF no 87:
Súmula CARF no 87
O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas regularmente por
parlamentares a título de auxílio de gabinete e hospedagem, exceto quando a
fiscalização apurar a utilização dos recursos em benefício próprio não relacionado à
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.913 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.000244/2005-96

atividade legislativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
No caso em questão, restou demonstrado que os valores não se prestam a ressarcir
gastos em virtude de o Recorrente se deslocar para exercer seu mister para localidade diversa
daquela em que residia. Não há a devida comprovação de prestação de contas ou mesmo de que
os valores pagos a título de diária é proporcional aos valores de diárias para a localidade.
Sendo assim, não há o que prover quanto a estes pontos do recurso.
Da denúncia espontânea
Não há que se falar em denúncia espontânea, por não ter cumprido o requisito de
pagar a quantia devida, nos termos do disposto no art. 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
O Recorrente não ofereceu os valores à tributação, nem comprovou ter efetuado o
pagamento do tributo devido, que ora é objeto de discussão.
Sendo assim, não restou configurada a denúncia espontânea, de modo que nego
provimento ao recurso quanto a este ponto.
Multa – da infringência ao princípio da razoabilidade e do confisco. Súmula
CARF no 2
A alegação de que a multa imposta ofende ao princípio da razoabilidade e do
confisco é matéria em que o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento
administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob
fundamento de inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Por fim, a Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.913 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.000244/2005-96

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Sendo assim, não prospera esta alegação.
Multa de Ofício
No caso em questão, está claro que o contribuinte ora Recorrente preencheu sua
declaração de Imposto de Renda de forma equivocada, pois pautou-se nas informações recebidas
da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Neste sentido, o CARF possui julgados que
convergem para o afastamento da multa de ofício nos casos em que o contribuinte for induzido a
erro quando do preenchimento das informações em sua declaração de ajuste. Tanto que o
entendimento está sedimentado através da Súmula CARF no 73, cujo teor transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 73: Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de
renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.
O fato envolvendo o afastamento da multa de ofício sobre o crédito tributário
incidente sobre as verbas denominadas “Ajuda de Custo” pagas pela Assembleia Legislativa de
Roraima já foi apreciado em outra ocasião pelo CARF, conforme precedente abaixo:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 1997, 1998, 1999, 2000
IRPF - MULTA DE OFÍCIO - ERRO ESCUSÁVEL.
Tendo a fonte pagadora (Assembléia Legislativa do Estado de Roraima) prestado
informação equivocada aos deputados estaduais com relação à natureza dos valores
pagos a título de ajuda de custo, o erro cometido pelo contribuinte no preenchimento
das declarações de ajuste anual é escusável.
Assim, o lançamento que reclassificou ditos rendimentos de isentos e não tributáveis
para tributáveis não comporta a exigência da penalidade de ofício.
Recurso especial negado.
(2a Turma da CSRF; acórdão no 9202-00.106; data da sessão: 18/08/2009)
Neste sentido, na linha do já demonstrado pelo Ilustre Conselheiro Relator,
ratifico o entendimento por afastar o lançamento da multa de ofício de 75% incidente sobre as
verbas “ajuda de custo”, visto que o RECORRENTE foi induzido a erro quando do
preenchimento de sua declaração, assim, não pode ser penalizado por tal fato.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento
para afastar a aplicação da multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.913 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.000244/2005-96

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital